Tribunal: TJDFT
Processo: 0703082-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA EXECUÇÃO. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. DEMORA NO APERFEIÇOAMENTO DA CITAÇÃO ATRIBUÍVEL EXCLUSIVAMENTE AO PODER JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA. SÚMULA 106/STJ.
1. De acordo com a dicção do artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido. 1.1. Extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte estará legitimada para recorrer apenas em relação às questões resolvidas na instância antecedente, de forma que, no âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo. 1.2. Observado que a tese de nulidade da execução, em decorrência da quitação da dívida objeto da demanda, não foi objeto de discussão no primeiro grau de jurisdição, a matéria não é passível de exame no agravo de instrumento. 1.3. Não conhecimento do recurso quanto ao ponto específico.
2. Nos termos da Súmula no 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça, Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. 2.1. Emergindo do acervo probatório constante dos autos a conclusão de que a demora no aperfeiçoamento da citação é atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário, tem-se por inviabilizado o reconhecimento da prescrição intercorrente.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido.